Tribunal: TJES
Processo: 5012004-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012004-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVOMAR NUNES LOPES e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012004-98.2024.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO AGIBANK S.A, SILVOMAR NUNES LOPES
RECORRIDOS
: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO AGIBANK S.A, SILVOMAR NUNES LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA VINCULADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM ANUÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, alega o autor que recebeu uma ligação da ré ofertando-lhe redução dos seus empréstimos consignados ativos, mas, na realidade, foi realizada a contratação fraudulenta de um empréstimo pessoal em seu nome, além de portabilidade do recebimento de seu benefício previdenciário, sem sua anuência. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados indevidamente no seu benefício, e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido em face da 2ª Ré (Sicoob) e procedente o pedido autoral em face da 1ª Ré (Agibank). Inconformada, a autora interpôs recurso inominado com objetivo de majorar a indenização por danos morais arbitrada, e a 1ª Ré (Agibank) interpôs recurso inominado com o intuito de reformar totalmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. As questões em discussão nos recursos interpostos consistem em: (i) na incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a causa; (ii) na verificação sobre a alegação de culpa exclusiva do consumidor na concretização do empréstimo; (iii) ausência de falha da prestação de serviços; (iv) aferir os requisitos ensejadores da indenização por danos morais e o
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Quanto à incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria, suscitada pela Instituição Financeira ré. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5.
Do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6.
A parte ré, enquanto fornecedora, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso do autor, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao réu, mesmo se considerarmos que ele efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

7.
No caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada a transação financeira ora debate. Como bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o consumidor afirma que pretendeu, na verdade, a renegociação de empréstimos consignados ativos em seu nome (e não a contratação de nova modalidade de empréstimo), de modo que cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Contudo, observo que a ré juntou com a contestação um contrato acompanhado somente de foto do autor, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação do empréstimo.

8
. Posto isso, tenho que a ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

9
. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima.

10.
Resta evidente, assim, a necessidade de retorno ao
status

quo ante,
de forma que, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de inexistência do contrato impugnado e à restituição em dobro do montante subtraído da conta do autor.

11.
Em relação ao dano moral, este deve ser majorado. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal com alteração da conta de recebimento do seu benefício previdenciário), caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto (inclusive em consideração à condição pessoal do autor – pessoa idosa) e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este considerado adequado aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
12.
Da conclusão. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE a fim de reformar a sentença tão somente para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

13.
Condeno a ré (Agibank) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais para o autor, também recorrente, pois sagrou-se vencedor na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)